Tribunal: TJDFT
Processo: 0701789-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701789-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: JOSE DE ARIMATEIA SOUZA DE MATOS D E S P A C H O Em razão da possibilidade de se atribuir efeito infringente ao presente recurso, é necessário que à apreciação da matéria preceda a formação de contraditório. Manifeste-se, pois, a parte embargada, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 15 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator